Tribunal: TJSP
Processo: 2242730-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Concessionária de serviço público com gestão realizada por interventor nomeado pela Prefeitura de Itu. Alegação de ilegitimidade passiva visto que o mandato outorgado aos advogados exequentes não teve o aval dos sócios. Impossibilidade. Já houve decisão sobre a ilegitimidade sem que a Agravante tivesse interposto recurso. Eficácia preclusiva da

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Concessionária de serviço público com gestão realizada por interventor nomeado pela Prefeitura de Itu. Alegação de ilegitimidade passiva visto que o mandato outorgado aos advogados exequentes não teve o aval dos sócios. Impossibilidade. Já houve decisão sobre a ilegitimidade sem que a Agravante tivesse interposto recurso. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Intimação pessoal da Agravante que foi realizada no endereço indicado nos autos originários. Aviso de recebimento retornado com a indicação de "mudou-se". Validade do ato por ausência de comunicação de mudança de endereço ao Juízo do feito. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Eventual ressarcimento pela atuação do interventor que deve ser pleiteado em ação própria. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242730-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ÁGUAS DE
ITU EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO S.A., é agravado
AMARAL, BIAZZO, PORTELA & ZUCCA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.Pedido de sustentação oral indeferido pela turma julgadora.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242730-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8708
2
Agravo de Instrumento no 2242730-47.2019.8.26.0000
Agravante: Águas de Itu Exploração de Serviços de Água e Esgoto S.a.
Agravado: Amaral, Biazzo, Portela & Zucca - Sociedade de Advogados
Interessados: Águas de Itú Gestão Empresarial S/A (Em Rec Judic),
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU e Hsbc Bank Brasil S/A Banco Multiplo
Comarca: Itu
Voto no 8708
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença.
Concessionária de serviço público com gestão realizada por
interventor nomeado pela Prefeitura de Itu. Alegação de
ilegitimidade passiva visto que o mandato outorgado aos
advogados exequentes não teve o aval dos sócios.
Impossibilidade. Já houve decisão sobre a ilegitimidade
sem que a Agravante tivesse interposto recurso. Eficácia
preclusiva da coisa julgada. Intimação pessoal da
Agravante que foi realizada no endereço indicado nos autos
originários. Aviso de recebimento retornado com a
indicação de “mudou-se”. Validade do ato por ausência de
comunicação de mudança de endereço ao Juízo do feito.
Inteligência do art. 274, parágrafo único, do Código de
Processo Civil. Eventual ressarcimento pela atuação do
interventor que deve ser pleiteado em ação própria.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Águas de Itu
Exploração de Serviços de Água e Esgoto S.A em face da decisão que rejeitou a
matéria de ordem pública apresentada pela Agravante e determinou o
prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença iniciado por Amaral,
Biazzo, Portela & Zucca - Sociedade de Advogados.
Aduz a Agravante que seria “parte ilegítima para figurar no polo
passivo da presente demanda, uma vez que a ação que originou o crédito foi
ajuizada pelo Interventor nomeado pela Prefeitura, sem qualquer participação e/ou
consentimento dos Sócios e Diretoras da Águas de Itu”. Sustenta, ainda, que após a
renúncia do advogado que a representava, a decisão “que determinou a intimação
da Águas de Itu para constituir novo procurador, fora expedida Carta de Intimação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242730-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8708
3
a qual, contudo, foi devolvida ao remetente com a observação 'Mudou-se'”.
O recurso foi recebido com a concessão da tutela de urgência para
suspender o feito, “na medida em que se discute no recurso temas que, em tese,
podem levar à anulação do feito, como, por exemplo, a ilegitimidade passiva e a
incompetência do juízo, razão pela qual recomenda a cautela seja o trâmite
processual sobrestado até pronunciamento desta Corte”.
Intimada, a Sociedade de advogados agravada apresentou
contraminuta postulando pela manutenção da decisão originária por seus próprios
fundamentos.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, uma vez que a
Agravante interpôs agravo de instrumento sem o recolhimento de custas, o que se
permite nos termos do art. 101, §1o do CPC.
É o relatório.
II Fundamentação
Inicialmente, é imperioso tratar do pedido de gratuidade judiciária
formulado pela Agravante.
O acesso à Justiça é um direito fundamental (art. 5o, XXXV da
CF) e para que seja assegurado a todos sem qualquer distinção, garante-se
assistência jurídica integral e gratuita (art. 5o, LXXIV da CF), que não distingue
pessoa natural da pessoa jurídica, desde que “comprovarem insuficiência de
recursos”.
Antes da atual Constituição Federal, a Lei 1.060/50 garantia
assistência judiciária aos necessitados, que de início era aplicada apenas às pessoas
naturais. Com o tempo, a jurisprudência passou a admitir sua aplicação também às
pessoas jurídicas de fins filantrópicos e, mais tarde, estendeu sua concessão para as
microempresas e, finalmente, para as pessoas jurídicas que demonstrassem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242730-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8708
4
hipossuficiência.
A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça assenta que “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
O CPC atual revogou parte da Lei 1.060/50 e passou a dispor
explicitamente sobre a gratuidade da justiça nos artigos 98 a 102.
Nesse sentido, o art. 98, caput, dispõe que: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A teor do art. 99, §3o do Diploma Processual em comento, apenas
a declaração de insuficiência de recursos da pessoa natural goza de presunção de
veracidade, sendo certo que a pessoa jurídica deverá comprovar sua condição e
dificuldade financeira.
Isso posto, a Agravante aduz que deve ter o benefício da
gratuidade judiciária deferido por estar em recuperação judicial, contudo, não
demonstrou, de forma cabal e efetiva, sua incapacidade de custear as despesas do
processo sem prejuízo do desenvolvimento de suas atividades, limitando-se a
apresentar sentença que lhe concede a recuperação judicial, que, por si só, não
constitui prova suficiente para a concessão da benesse pleiteada.
Em idêntico sentido, já se manifestou sobre o tema o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL -
PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. 1.
Cuidando-se
de pessoa jurídica,
ainda
que
em
regime
de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível
em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar
com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242730-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8708
5
demonstrado nos autos. Precedentes. 2. Impossibilidade de revisão da
conclusão firmada na Corte de origem, quanto à inexistência de
hipossuficiência tendente à concessão da assistência judiciária gratuita,
por demandar reexame dos fatos delineados na lide. Incidência da
súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ AgRg no REsp
1509032 SP 2014/0346281-0, publ. 26/03/2015)
A questão, aliás, também não é nova neste Egrégio Tribunal, consoante
se verifica das ementas dos julgados abaixo transcritos:
“Pedido de instauração de Incidente de Resolução de demandas
Repetitivas
IRGD. Proposta de tese para "definição de critérios
objetivos à concessão de gratuidade judiciária às pessoas jurídicas em
recuperação judicial". Inadmissibilidade. Questão que não é unicamente
de direito e eminentemente casuística, devendo-se atentar às
características próprias e às peculiaridades da situação econômico-
financeira de cada empresa em recuperação judicial. Não preenchimento
dos requisitos previstos no incisos I do artigo 976 do CPC. Questão,
ademais, definida sem ressalva na Súmula 481 do STJ. Inadmissibilidade
do IRGD postulado reconhecida.” (TJSP; Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas 2285727-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Soares
Levada; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro Central Cível - 43a Vara
CÍvel; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020).
“Gratuidade judiciária. Pessoa jurídica. Admissibilidade do benefício,
desde que comprovada a necessidade. Gratuidade, diferimento e
parcelamento inadmissíveis, na hipótese, ante a ausência completa de
prova nesse sentido, sequer de crise momentânea. Recurso desprovido,
revogado o efeito suspensivo.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2099201-67.2019.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 1a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do Julgamento:
13/08/2019; Data de Registro: 15/08/2019)
Intimada a apresentar novos documentos que pudessem sustentar a
concessão do benefício, apresentou balancetes, entre os quais, o balanço patrimonial
de abril de 2020, no qual se verifica que ativos e passivos se equivalem.
Na prática, a situação acima descrita impede o reconhecimento de
que a Agravante se encaixe no perfil que se pretende proteger na norma em regência,
sendo indeferido o pedido de gratuidade judiciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242730-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8708
6
Não obstante, dado que eventual dificuldade momentânea para o
pagamento de custas pode ocasionar dificuldade ao acesso à justiça, concedo a
gratuidade da justiça apenas para o ato de interposição do presente recurso, nos
termos do art. 98, §5o, do Código de Processo Civil.
Superada essa questão, em que pese o inconformismo da
Agravante, a decisão não merece qualquer reparo.
Conforme é possível verificar nos autos da ação originária, na
decisão agravada de fls. 180/183 o MM. Juízo a quo deixou consignado o seguinte:
“A decisão de pg. 149/150 já afastou a alegação de ilegitimidade passiva
da parte executada. Note-se que a devedora não interpôs recurso contra
aquela decisão. Ademais, a sentença condenatória também não foi objeto
de recurso, de sorte que tem força de coisa julgada”.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a decisão de fls. 149/150
realizou a apreciação da tese de ilegitimidade passiva apresentada pela Agravante,
com destaque para o seguinte trecho:
“Não assiste razão à empresa executada. Não se questiona que o
Município da Estância Turística de Itu decretou a intervenção no
contrato de concessão do serviço de água e esgoto da cidade.
Contudo, a intervenção estava limitada aos serviços prestados e tinham o
objetivo de assegurar a prestação do serviço público. Com efeito, a
executada continuava com a gerência e administração dos demais
serviços.
Desta forma, cabia à devedora administrar o seu patrimônio.
Note-se que a sentença condenatória não foi objeto de recurso, de sorte
que tem força de coisa julgada.
Por conseguinte, não há como acolher, neste momento processual, a
alegação de ilegitimidade passiva.
Ademais, a executada reconhece a caducidade declarada do contrato e,
nos termos do artigo 38, § 6o, da Lei no 8.987/95, "declarada a
caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de
responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou
compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária".
Pode a executada, se desejar, valer-se dos meios processuais próprios,
contra quem entender de direito, para buscar eventual reparação de
danos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242730-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8708
7
De fato, a decisão de fls. 149/150 transitou em julgado sem que a
Agravante demonstrasse seu descontentamento com o trecho em apreço, e, nesse
sentido, é mister reconhecer que a tese de ilegitimidade passiva, não é passível de
reanálise, pois a questão se encontra abrangida pela eficácia preclusiva da coisa
julgada.
Corroborando o exposto, este Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo assim já se manifestou sobre o tema:
“Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência. Pretendida
alteração da base de cálculo fixada pela r. sentença. Preclusão.
Impossibilidade de rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à
coisa
julgada
material.
Decisão
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2250097-25.2019.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro:
30/01/2020)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de prescrição da
pretensão de cobrança. Impossibilidade. Eficácia preclusiva da coisa
julgada. Inteligência dos arts. 508 e 525, § 1o, inciso VII, ambos do
NCPC. Recurso não provido”. (TJSP; Agravo de Instrumento
2039838-23.2017.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2017; Data de Registro:
24/04/2017)
"Agravo de Instrumento ação de rescisão de compromisso de compra e
venda cumprimento de sentença direito de retenção ou indenização
pelas benfeitorias não foi objeto na fase de conhecimento - formação de
coisa julgada, sem que a parte interessada tenha invocado a tese
defensiva no momento oportuno - Questões acobertadas pela coisa
julgada material, de modo que inviável sua discussão em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença - Limites do título
executivo judicial - Eficácia preclusiva da coisa julgada - Inteligência
do disposto nos artigos 507 e 508, do NCPC irregularidade de
representação
processual
não
implica
no
reconhecimento
de
ilegitimidade mera irregularidade sanável - decisão mantida Recurso
não
provido”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2017230-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020)
Igualmente, não se sustenta a nulidade por ausência de intimação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242730-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8708
8
da Agravante para constituir novo procurador após a renúncia dos antigos
procuradores nos autos que originaram o cumprimento de sentença.
Conforme se depreende do documento de fls. 349, a renúncia foi
devidamente notificada ao responsável, nos termos do que dispõe o artigo 112 do
Código de Processo Civil, o que impõe reconhecer que a constituição de novo
patrono deve ser realizada de ofício pela parte que deixou de ter representação
processual válida no processo.
Nesse sentido, esta Egrégia Corte Paulista já se pronunciou sobre a
matéria:
“Renúncia do advogado após interposição de recurso. Apelante que,
mesmo cientificado, não constitui novo patrono. Inércia e
desinteresse interpretados como aceitação tácita da decisão.
Ausência
de
representação
processual.
Impossibilidade
de
conhecimento do recurso diante da extinção de poderes de quem o
subscreveu.
Apelo
não
conhecido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011167-09.2017.8.26.0161; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador:
36a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020)
“APELAÇÃO Monitória Renúncia do procurador dos apelantes -
Configura vício de representação a conduta da parte que,
cientificada da renúncia do advogado, não nomeia substituto -
Inteligência do art. 112 do CPC/2015 Recurso não conhecido nos
termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015”. (TJSP; Apelação Cível
1009564-80.2016.8.26.0048; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro:
28/03/2019)
“APELAÇÃO Renúncia do advogado constituído nos autos após a
interposição do recurso Apelante que, devidamente notificada, não
regularizou a sua representação processual
Ausência de
pressuposto de admissibilidade recursal
Circunstância que
impossibilita o conhecimento do apelo Recurso não conhecido”.
(TJSP; Apelação Cível 1063537-85.2016.8.26.0100; Relator (a): Paulo
Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de
Registro: 21/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242730-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8708
9
Em que pese a necessidade de agir de ofício para a constituição de
novo advogado, o MM. Juízo, por cautela, determinou a expedição de intimação
pessoal da Agravante por carta com aviso de recebimento, a qual retornou com aviso
de mudança de endereço sem que a Agravante tivesse informado ao Juízo do feito
sua nova localização.
A intimação foi realizada no endereço que constava nos autos, e,
portanto, não há nada que possa torná-la ineficaz ou inválida. Caberia à Agravante
informar o Juízo acerca de qualquer mudança de endereço, nos termos do parágrafo
único do art. 274, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, a melhor jurisprudência entende como apta a
produzir efeitos a intimação realizada no endereço indicado nos autos. Senão,
vejamos:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Intimação por carta, para fins
do disposto no art. 523 do CPC, encaminhada ao endereço constante
dos autos e onde a devedora foi citada Aviso de recebimento
devolvido com a informação "mudou-se" Presunção de validade
do ato, considerando-se que não há notícia de comunicação ao Juízo
sobre a modificação do endereço
Inteligência dos arts. 274,
parágrafo único e 513, § 2o, II e § 3o, ambos do Código de Processo
Civil
Decisão modificada
Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2100328-40.2019.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore
Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/11/2019; Data de Registro:
21/11/2019)
“AÇÃO MONITÓRIA. Sentença terminativa proferida com fundamento
no art. 485, III, do CPC. Intimação remetida ao endereço informado
nos autos. AR com aviso de "mudou-se". Ausência de comunicação
da autora indicando a mudança de endereço, motivo pelo qual se
presume válida a intimação, nos termos do artigo 274, parágrafo
único, do CPC. Precedentes desta Corte. Abandono do processo
caracterizado. Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação
Cível 0000246-83.2014.8.26.0655; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Várzea Paulista - 2a
Vara; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2242730-47.2019.8.26.0000 -Voto no 8708
10
Por oportuno, é mister ressaltar que eventual prejuízo que tenha
sido causado à Agravante através de interventor não pode ser atribuído à Agravada.
A matéria é impassível de apreciação no presente recurso, devendo ser buscada
através dos meios próprios em ação independente.
Assim, não se verificando a presença dos fatos que poderiam
constituir o direito invocado na peça recursal, impõe-se o desprovimento do recurso
de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão ora recorrida.
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator